Tribunal: TJES
Processo: 5000168-25.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-25.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RECORRIDO: ALEX SILVA GUIMARAES e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, ante a declaração de hipossuficiência acostada na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos inominados.

O autor ingressou com ação em face da empresa CESAN alegando que há 06 (seis) anos, reclama junto a requerida acerca da água fornecida, alegando ser imprópria para o consumo, vez que, se apresenta em cor escura, barrenta, longe de aparentar uma água límpida e potável, e por conta disso, precisava comprar água para poder cozinhar, tomar banho, escovar os dentes, limpar a casa, entre outras tarefas, além de ter sua filha com infecção intestinal provavelmente por conta da água, bem com outros transtornos. Relatou que ligava para a concessionária em média de 04 (quatro) vezes por semana, e a requerida alegava que a água encontrava-se nesta condição pois a casa localizava-se no fim da “linha”, e que algumas vezes, a ré dirigia-se até a casa do requerente para realizar procedimento chamado “descarga”, em que a água melhorava cerca de 80% da qualidade. Após, muita insistência para que a ré fizesse análise da água, e sem, contudo, disponibilizar ao consumidor o resultado, a requerida finalmente foi até a residência do requerente, e iniciaram uma obra na rua do requerente, que só assim teve o vício sanado quanto à qualidade da água. Requereu assim, indenização por danos materiais no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por conta da quantidade de água potável que precisou comprar, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A parte autora interpôs Recurso Inominado a fim de majorar o quantum indenizatório referente aos danos morais, e que haja fixação de juros moratórios a partir da data do evento danoso e não a partir da citação como reconhecida na sentença
a quo
.

A empresa CESAN interpôs recurso, visando a reforma da r. sentença, alegando preliminarmente incompetência do juizado especial por haver necessidade de perícia. No mérito, alega inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

A
o analisar o pedido de danos morais, entendo que este é sim cabível, uma vez que diversas foram as tentativas do autor em resolver o problema, sem êxito. Veja-se a juntada aos autos de diversos protocolos de reclamação junto a empresa ré, e que embora o problema fosse sanado, este demorou mais de um ano, sendo considerado longe de ser apenas aborrecimento do cotidiano.

Quanto
ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
penso não merecer majoração como também não merece redução
. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Quanto ao pedido de incidência dos juros de mora - alegado pela parte autora - para que possa fluir a partir do evento danoso, consoante orientação da Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, entendo não merecer prosperar, pois estamos diante de responsabilidade contratual, incidindo, aqui, a regra do artigo 405, do CC.

Quanto a alegada incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que de fato o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à esta Recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide. Primeiro, porque a perícia seria inócua diante da sanação do problema. Segundo, porque a prova pericial, no presente caso, não é imprescindível para o julgamento, podendo o julgador (como fez em primeiro grau) considerar outros meios de provas para concluir pelo defeito na prestação do serviço de abastecimento de água.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-OS PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
ALEX SILVA GUIMARAES
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Todavia, considerando que a Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC; e
CONDENO
a parte recorrente
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.